Tribunal: TJBA
Processo: 8021075-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021075-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS LOPES LAGO Advogado(s): JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA DECISÃO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE INTEGRAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. O agravante alega percepção de renda mensal líquida de um salário mínimo e despesas que comprometem sua subsistência, pleiteando a concessão integral da gratuidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 98, § 1º, do CPC, dispõe que a gratuidade abrange todas as despesas processuais, podendo ser concedida integral ou parcialmente, conforme o caso. 4. O art. 99, § 2º, do CPC, exige elementos nos autos que justifiquem o indeferimento do pedido, devendo o juiz oportunizar a comprovação da hipossuficiência. 5. A documentação acostada aos autos, notadamente o contracheque que revela renda líquida mensal de R$ 1.019,39, indica de forma verossímil a condição econômica do agravante, justificando a concessão integral da benesse. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando demonstrada a hipossuficiência financeira, sendo possível a sua limitação a determinados atos processuais ou a concessão de forma parcelada, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC." __________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, § 5º e § 6º, e 99, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021075-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jorge Luis Lopes Lago e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator